Tribunal: TJDFT
Processo: 0019998-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019998-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON CORDEIRO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL QUALIFICADO (DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUALIDADE FUNCIONAL OCUPADA PELO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "B", DO CÓDIGO PENAL (CRIME COMETIDO PARA FACILITAR OU ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME). COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL (CRIME CONTRA VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS). NÃO INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que o recorrente revelou informações sigilosa, das quais teve ciência em razão do cargo de agente da Polícia Civil que ocupava à época dos fatos, o que resultou em dano à Administração Pública, resta configurado o tipo penal do art. 325, § 2o, do Código Penal, não havendo se falar em atipicidade da conduta quando evidenciado o dolo do acusado. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, deve ser mantida a condenação. 2. O repasse de informações sigilosas pelo acusado, obtidas nos sistemas de acesso restrito da Polícia Civil, destinava-se à pratica de delitos contra a Administração Pública, além do que a sua conduta de fornecer informações a criminosos vulnera a adequada tutela da segurança pública, colocando em risco outras investigações criminais, bem como evidencia o emprego de recursos públicos para interesses particulares e criminosos. Incabível o afastamento da qualificadora do § 2o do art. 325 do Código Penal, porquanto demonstrado o dano à Administração Pública. 3. Em que pese a condição de servidor público ser inerente ao crime de violação de sigilo funcional, o tipo de cargo ocupadO pelo réu pode ensejar a maior reprovabilidade de sua conduta, autorizando a exasperação da pena-base diante da análise desfavorável da culpabilidade. 4. O conjunto probatório revela que os crimes foram cometidos para facilitar ou assegurar a execução de outros crimes, devendo ser mantida a agravante do art. 61, II, "b", do Código Penal. 5. A divulgação de informações de pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade na época dos fatos não autoriza, na hipótese, a incidência da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, por se tratar de crime praticado contra a Administração Pública, que é a vítima, e não tendo referida pessoa experimentado qualquer prejuízo. 6. Não há se falar em continuidade delitiva quando os crimes são praticados no âmbito de associação criminosa, havendo, em verdade, habitualidade delitiva, incidindo na espécie a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP). 7. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 8. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público desprovido e Recurso da Defesa parcialmente provido para reduzir a pena de multa. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 564, inciso IV, 593, inciso III, alínea “d”, e 619, todos do Código de Processo Penal, 31 e 325, §2o, do Código Penal, porquanto o órgão julgador não teria apreciado os argumentos defensivos que demonstram a improcedência da qualificadora prevista no artigo 325, § 2o, do CP. Articula que foi ignorada a tese de que fatos objeto de outra ação penal, que teriam atingido pessoas físicas distintas, não poderiam ser utilizados para majorar a pena, nos termos do § 2o do artigo 325 do CP. Assim, sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional. Expõe, ainda, que a regra prevista no artigo 31 do CP impede que o agente seja punido de forma mais gravosa, pois não consta na denúncia e nas decisões guerreadas a menção de atos executórios destinados a ofender outros bens jurídicos tutelados pela lei penal, principalmente aqueles vinculados aos alvos da quebra do sigilo funcional. Pede seja decotada da pena aplicada a qualificadora prevista no §2o do artigo 325 do Código Penal e reconhecida que a qualificadora do crime de violação de sigilo funcional exige a comprovação de dano real e efetivo à Administração Pública. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874851/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/10/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta aos artigos 564, inciso IV, 593, inciso III, alínea “d”, ambos Código de Processo Penal, 31 e 325, §2o, do Código Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028